Tribunal: TJSP
Processo: 1003875-33.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Determinação à autora para que apresentasse procuração com poderes específicos ao ajuizamento do corrente feito, ou para que comparecesse ao cartório, munida de documentos pessoais, para confirmar a outorga da procuração carreada aos autos, confirmando, assim, se teria conhecimento da propositura da presente ação. Descumprimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Determinação à autora para que apresentasse procuração com poderes específicos ao ajuizamento do corrente feito, ou para que comparecesse ao cartório, munida de documentos pessoais, para confirmar a outorga da procuração carreada aos autos, confirmando, assim, se teria conhecimento da propositura da presente ação. Descumprimento da determinação judicial. Superveniência de sentença que indeferiu a exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual, sob o fundamento de que não houve a regularização da representação processual da requerente. Condenação da patrona da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios do advogado da parte adversa. Irresignação no que tange à extinção do processo que não prospera. Diligência determinada que se coaduna à Diretriz Estratégica 7 da Meta 5 das Metas e Diretrizes Estratégicas estabelecidas pelo V. Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2023. Indícios de litigância temerária que, à luz dos comandos contidos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, reclama a cooperação da parte, a fim de que denote sua boa-fé, demonstrando exercer com regularidade – e não com abuso – o seu direito de ação. Providência concernente à procuração que vai ao encontro dos Enunciados nos 01 e 04, aprovados no curso "Poderes do Juiz em Face da Litigância Predatória", realizado no ano de 2024, coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça em parceria com a Escola Paulista da Magistratura. De rigor a manutenção da extinção do processo, sem exame de mérito. Por outro lado, considerando que a má-fé exige prova inequívoca de comportamento abusivo ou desleal, o que não se verifica no caso sub examine, de rigor afastamento da aplicação de multa em desfavor da causídica da autora por litigância de má-fé. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Mantido, no mais, o comando sentencial. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.